Tribunal: TJSP
Processo: 1077892-08.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1077892-08.2013.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes SARA DE SOUZA RAMOS,
RODRIGO RAMOS ROVIRALTA e GONÇALO RAMOS ROVIRALTA, são
embargados UNIVET S.A. INDUSTRIA VETERINARIA, BRUNO DE GODOY
RIBEIRO, GIULIANA DE GODOY RIBEIRO, VETNIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA e VERA MARIA
LAURINDA DE GODOY MOREIRA E COSTA RIBEIRO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR CIAMPOLINI (Presidente), ALEXANDRE
LAZZARINI, FORTES BARBOSA E PEREIRA CALÇAS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077892-08.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 9575
2
1.a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1077892-08.2013.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: SARA DE SOUZA RAMOS e OUTROS
EMBARGADOS: UNIVET S/A INDÚSTRIA VETERINÁRIA e OUTROS
Voto no 9575
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício no ponto
relativo
à
condenação
em
honorários
advocatícios. Retificação de erro material.
Fixação de honorários advocatícios sobre o valor
da condenação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 498/533, que DEU PROVIMENTO à
apelação interposta pelos autores, ora embargados.
O v. acórdão afastou a prejudicial de
prescrição, por reconhecer que o prazo aplicável ao caso em tela seria o
decenal, e condenou os réus ao pagamento de valores que serão
apurados em posterior fase de liquidação de sentença. Em razão do
provimento do recurso, os apelados foram condenados também ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% do
valor da causa.
Por entenderem que o julgado encontra-
se eivado por vício passível de correção por meio de embargos
declaratórios, os apelantes opuseram o presente recurso.
Alegam os embargantes que há vício no
tocante à fixação da verba sucumbencial, pois, com a condenação dos
apelados ao pagamento de valores a serem apurados em liquidação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077892-08.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 9575
3
sentença, os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados não com
base no valor da causa, mas sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido.
Em razão do exposto e pelo que mais
argumentam em suas razões recursais, pugnam pelo acolhimento dos
embargos declaratórios para que seja retificado o parâmetro utilizado
para cálculo da verba honorária.
Intimados para resposta, os embargados
apresentam contrarrazões recursais (fls. 8/10).
É o relatório do necessário.
1.
Os
embargos
de
declaração
opostos pelos apelantes comportam provimento.
2.
O v. acórdão embargado, por um
lapso, em vez de fixar a verba honorária com base no valor da
condenação, o fez com base no valor atribuído à causa.
Diante do resultado do julgamento da
apelação interposta pelos autores, nota-se que houve a condenação dos
réus ao pagamento de valores que serão apurados em posterior fase de
liquidação de sentença. Desse modo, dada a existência de condenação
imposta, o valor da causa não poderia ser adotado como parâmetro para
o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Pela simples leitura do art. 85, § 2o, do CPC,
verifica-se que os honorários serão fixados com base no valor da causa
somente se não houver condenação ou não for possível mensurar o
proveito econômico obtido com a lide. Na hipótese dos autos, embora
ainda pendente de liquidação, existe condenação pecuniária, razão pela
qual se impõe a retificação do erro material presente no v. acórdão,
consignando que a condenação imposta a título de honorários
advocatícios sucumbenciais não deve ser de 20% do valor da causa, mas
de 20% do valor da condenação.
3.
Sendo
assim,
impõe-se
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077892-08.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 9575
4
acolhimento dos presentes embargos de declaração para retificar a
condenação em honorários advocatícios imposta aos apelados, ora
embargados, substituindo-se a expressão contida no segundo parágrafo
do item 10 do voto vencedor “Honorários de sucumbência a razão de 20%
sobre o valor da causa” por “Honorários de sucumbência a razão de 20%
sobre o valor da condenação”.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de
declaração, com atribuição de efeitos infringentes.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR DESIGNADO